Tribunal: TJBA
Processo: 0569620-39.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0569620-39.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Jackson Douglas de Oliveira dos Santos Defensor Público: Eduardo Camill Braun Carreira APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS. I – DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIDO O pedido de detração penal não foi conhecido, por competir ao Juízo das Execuções Penais a análise do cômputo do tempo de prisão provisória, conforme artigo 387 §2º do Código de Processo Penal e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. II – DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO O direito de recorrer em liberdade já havia sido garantido pelo Juízo Sentenciante, não havendo interesse recursal para rediscussão da matéria. III – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. O pedido de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, foi rejeitado após análise robusta do acervo probatório. As declarações da vítima, colhidas em juízo, revelaram narrativa coerente e detalhada. A materialidade foi corroborada pelo auto de apreensão do caminhão, recuperado no mesmo dia em posse dos réus, e pelos depoimentos dos policiais que confirmaram a dinâmica do crime e a prisão em flagrante. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, reafirma que testemunhos policiais, quando harmônicos com demais provas, possuem valor probante suficiente para embasar a condenação. IV – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O FURTO NA FORMA TENTADA. IMPROVIDO. Rejeitada a desclassificação para furto tentado. Configurou-se a consumação do roubo pela inversão da posse da res furtiva, ainda que momentânea, conforme Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça. V – DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA POR AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO. Mantidas as majorantes do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, previstas no artigo 157 §2º II e V do Código Penal. A pena-base de 4 anos e 9 meses foi fixada, considerando circunstâncias judiciais desfavoráveis, e majorada em 1/3 pelo inciso V do §2º do artigo 157, totalizando 6 anos e 4 meses. O redimensionamento seguiu parâmetros jurisprudenciais, sem violação ao sistema trifásico da dosimetria. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE, JULGADO IMPROVIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 0569620-39.2014.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como recorrente JACKSON DOUGLAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE da apelação, julgando-a IMPROVIDA, NA EXTENSÃO CONHECIDA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .